Tribunal: STJ
Processo: 0800351-60.2015.8.12.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1871462 - MS (2020/0093115-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA REGINA NOVICKI
AGRAVANTE
: AUDES DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: M F DE S D (MENOR)
REPR. POR
: J DE S DA S
EMENTA

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RANCHO DE PESCA EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. USO NÃO COMERCIAL INCONTROVERSO.
SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. ENQUADRAMENTO COMO ATIVIDADE
TURÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE. USO PARA O LAZER PRIVADO. CASA DE
VERANEIO. EXCEÇÃO DO ART. 61-A DO CÓDIGO FLORESTAL. AFASTAMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Sendo incontroverso nos autos não ser o imóvel destinado a uso comercial, a
natureza turística do bem configura questão de direito, afastando a incidência
da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial").
2. No âmbito jurídico e de políticas públicas, a caracterização do turismo pressupõe o
desenvolvimento de atividades econômicas, não podendo ser confundido ou igualado
com o mero lazer privado do proprietário do imóvel.
3. A jurisprudência desta Corte repudia a inclusão nas exceções do art. 61-A do Código
Florestal de casas de veraneio, equiparáveis ao rancho de pesca particular do caso em
análise.
4. A supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente foi
reconhecida pela origem, sendo forçosa a demolição do imóvel irregular e a
indenização do dano ambiental.
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA49974837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: b975a9ef-1d37-466f-ac4b-4af060e22aae

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49974837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: b975a9ef-1d37-466f-ac4b-4af060e22aae

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1871462 - MS (2020/0093115-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA REGINA NOVICKI
AGRAVANTE
: AUDES DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: M F DE S D (MENOR)
REPR. POR
: J DE S DA S
EMENTA

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RANCHO DE PESCA EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. USO NÃO COMERCIAL INCONTROVERSO.
SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. ENQUADRAMENTO COMO ATIVIDADE
TURÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE. USO PARA O LAZER PRIVADO. CASA DE
VERANEIO. EXCEÇÃO DO ART. 61-A DO CÓDIGO FLORESTAL. AFASTAMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Sendo incontroverso nos autos não ser o imóvel destinado a uso comercial, a
natureza turística do bem configura questão de direito, afastando a incidência
da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial").
2. No âmbito jurídico e de políticas públicas, a caracterização do turismo pressupõe o
desenvolvimento de atividades econômicas, não podendo ser confundido ou igualado
com o mero lazer privado do proprietário do imóvel.
3. A jurisprudência desta Corte repudia a inclusão nas exceções do art. 61-A do Código
Florestal de casas de veraneio, equiparáveis ao rancho de pesca particular do caso em
análise.
4. A supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente foi
reconhecida pela origem, sendo forçosa a demolição do imóvel irregular e a
indenização do dano ambiental.
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA48814640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:15
Código de Controle do Documento: fadc6021-3336-473c-89da-964ad62c70c4

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ALESSANDRA REGINA NOVICKI e OUTRO contra a decisão que deu provimento ao
recurso especial, para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação civil
pública, sob o fundamento de que as exceções legais previstas nos arts. 61-A a 65 do
Código Florestal não abrangem a manutenção de casas de veraneio e por não se
admitir a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental.
Argumenta a parte agravante, em síntese, a incidência da Súmula 7/STJ,
ressaltando que "a questão central do recurso especial do recorrente, ora agravado, é
a sua pretensão em modificar o v. acórdão com relação à demolição e a recuperação
ambiental do local onde os Recorridos construíram a edificação alvo dos autos" (fls.
535-536).
Defende que, "tendo em vista que a lei permite a continuidade da atividade
desenvolvida (turismo de pesca), o pleito de remoção e demolição com o fito de
impedir que os agravantes procedam a recuperação da área mostra-se
desproporcional" (fl. 544) e que, "se à época da construção das edificações na área
próxima ao Rio Miranda não existia essa vedação, conclui-se que a edificação foi
realizada de maneira legal" (fl. 545).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA48814640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:15
Código de Controle do Documento: fadc6021-3336-473c-89da-964ad62c70c4

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na decisão agravada, ficou consignado que, na origem, o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL ajuizou ação civil
pública, julgada parcialmente procedente pelo Juízo de 1o grau, para condenar os
recorridos à obrigação de não fazer consistente no impedimento de realizar novas
intervenções na APP, bem como nas edificações já levantadas (exceto as
indispensáveis e as que tiverem licença ambiental), localizadas às margens do Rio
Miranda, no Município de Miranda/MS.
O Tribunal de origem, apesar de reconhecer que a edificação encontra-se
em área de preservação permanente, considerou que não seria possível a recuperação
total da área, que seria destinada ao “turismo de pesca”, com baixo impacto ambiental,
além de estar consolidada.
A propósito, os seguintes trechos do acórdão recorrido:

Isto porque, a despeito de ser incontroverso na hipótese que os réus,
ora apelados, detêm o domínio de imóvel, que margeia o Rio Miranda,
com edificação em área de preservação permanente, que, por isso,
causou a supressão da vegetação local, sem a devida concessão de
comprovou-se que esta possui metragem de 166,75
licença ambiental,
m2 (inferior, portanto, a 01 módulo rural) e existe há mais de 10 (dez)
anos.
[...]
Por outro lado, convém ressaltar que, ainda que os apelados não
procedam atividade comercial no imóvel citado, denota-se que a região
conforme estudo
em que o imóvel localiza-se existe para este intento,
técnico elaborado no processo.
[...]
Assim, considerando que a lei permite a continuidade da atividade
desenvolvida (turismo de pesca), conclui-se que o pleito de remoção
Documento eletrônico VDA48814640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:15
Código de Controle do Documento: fadc6021-3336-473c-89da-964ad62c70c4

/demolição com o fito de impelir que os apelados procedam a
recuperação da área mostra-se despropositada no caso.
Pertinente registrar, ainda, que além da edificação constante do imóvel
do apelado causar baixo impacto ambiental, sabe-se por experiência em
outros feitos com a mesma causa de pedir nos quais restou realizada
perícia técnica, que a demolição da edificação como a de propriedade
dos apelados não restauraria a área, considerando que foi instalada há
mais de 1 (uma) década, declinando.
não se está a anistiar infrações ao meio ambiente, não se
In casu
podendo perder de vista que eventual ação no intuito de promover a
recuperação da região poderia causar ainda mais problemas ao meio
ambiente, sendo que a concessão das medidas pleiteadas de remoção
e demolição acabariam por ferir os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Isto porque, restou demonstrado que a complexidade da situação e o
alto impacto social desaconselham a demolição peremptória da
edificação realizada no imóvel do apelado, que certamente
representaria medida desproporcional (fls. 324-325 - grifo nosso).

Desse modo, o caso versa sobre a qualificação jurídica do "rancho de
pesca" construído irregularmente em área de preservação permanente, com supressão
da vegetação nativa. A pretensão autoral de ver o imóvel demolido, a área recuperada
e os danos ambientais ressarcidos foi afastada pela incidência da exceção do art. 61-A
do Código Florestal, ante a natureza turística do bem.
Porém, embora tenha sido caracterizada a destinação do imóvel como de
turismo de pesca, restou incontroverso no acórdão recorrido, que "os apelados não
procedam atividade comercial no imóvel citado" (fl. 324).
Registre-se, que, conforme consta da sentença, os recorridos "confirmaram
a propriedade do bem há cerca de 10 anos, bem como que
o
não residiam no local,
qual era apenas
, em média 4 vezes ao ano" (fl. 258 - grifo nosso).
utilizado para lazer
Ao contrário do que defende a parte ora agravante, não se trata de alteração
das balizas fáticas da causa. O afastamento da Súmula 7/STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial") é possível e necessário,
Documento eletrônico VDA48814640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:15
Código de Controle do Documento: fadc6021-3336-473c-89da-964ad62c70c4

porquanto o que se discute é a natureza turística do rancho de pesca não comercial e
destinado ao uso do próprio titular do imóvel.
Assim, não há como confundir, para igualá-los, a atividade turística prevista
na norma ambiental com o uso particular do bem para o lazer. Notadamente porque a
jurisprudência desta Corte repudia a manutenção de imóveis de veraneio privado em
áreas de preservação permanente.
Com efeito, "constatada a degradação, deve-se proceder às medidas
necessárias para recompor a área. As exceções legais a esse entendimento
encontram-se previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal, não abrangendo a
manutenção de casas de veraneio" (AgRg no REsp n. 1.494.681/MS, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
3/11/2015
16/11/2015
No mesmo sentido:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE CASA DE
VERANEIO NA MARGEM DO RIO IVINHEMA. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DO
MEIO
AMBIENTE.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
RESTABELECER A SENTENÇA. NEGATIVA À INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ E DA SÚMULA 280/STF. INAPLICABILIDADE DA LEI
14.285/2021. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. O Tribunal
fundou-se em tese eminentemente jurídica para
a quo
solucionar a controvérsia, vale dizer, de que o simples fato de ter havido
consolidação da situação ilegal no tempo (manutenção de casa de
) desobriga a recomposição do meio ambiente. Logo,
veraneio em APP
trata-se de decisão passível de ser revisada em Recurso Especial, cuja
análise não demanda revolvimento fático-probatório. Nega-se, assim, a
incidência da Súmula 7/STJ. Afasta-se, igualmente, a Súmula 280/STF.
Por fim, cumpre ressaltar que a decisão agravada adotou o mesmo
desfecho processual de precedentes julgados por esta Turma em casos
absolutamente idênticos ao presente.
3. Agravo Interno não provido ( AgInt no AREsp n. 2.182.235/MS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
12/6/2023
27/6/2023
Documento eletrônico VDA48814640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:15
Código de Controle do Documento: fadc6021-3336-473c-89da-964ad62c70c4

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
DANOS
AMBIENTAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DEMOLIÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
DESPROPORCIONALIDADE.
ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública tendo por causa de pedir a
ocorrência de danos ambientais em razão de construções irregulares
.
em áreas de preservação permanente situadas em ranchos O Juízo de
primeira instância julgou os pedidos procedentes. O Tribunal Regional
Federal da 3a Região deu parcial provimento ao recurso, para afastar a
demolição e a obrigação de pagar indenização.
II - No presente caso, o Tribunal de origem afastou a obrigação de
demolição considerando o fato de que o dano perpetrado em área de
preservação permanente teria sido de "
". Contudo, a
baixo impacto
qualidade do dano não é fator dimensionador da obrigação de
demolição, revelando-se somente adequada a manutenção da
edificação na hipótese de se adequar à legislação ambiental, conforme
apontado no parecer ministerial.
[...]
VII - Todavia, o STJ possui jurisprudência pacífica de que, "havendo
construção irregular em Área de Preservação Permanente, a
responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e
,
propter rem
atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o
causador do dano." (AgInt no REsp n. 1.856.089/MG, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
22/6/2020
25/6/2020
VIII - Esse entendimento foi consolidado no enunciado n. 623 da
Súmula do STJ, segundo a qual "As obrigações ambientais possuem
natureza
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou
propter rem
possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."
Especificamente quanto à hipótese dos autos, o STJ já decidiu que a
pretensão de se manterem edificações usadas como área de lazer
denota que a degradação da APP será perpetuada se não demolidos os
. A propósito: REsp n. 1.983.214/SP, relator
prédios ilicitamente erigidos
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
14/6/2022
.
24/6/2022
IX - Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 1.882.947/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2023
de
- grifo nosso).
23/3/2023

Documento eletrônico VDA48814640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:15
Código de Controle do Documento: fadc6021-3336-473c-89da-964ad62c70c4

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
AMBIENTAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, 1.022, II,
PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 1.013, § 2o, DO CPC E ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
LICITUDE
DA
CONSTRUÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. HIPÓTESES
DE ÁREAS CONSOLIDADAS PREVISTAS NO CÓDIGO FLORESTA
NÃO CONTEMPLAM A MANUTENÇÃO DE CASAS DE VERANEIO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ORIENTAÇÃO
PACÍFICA DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
V - No mérito, a conclusão estampada no acórdão recorrido está em
consonância com orientação firme desta Corte, segundo a qual as
hipóteses de áreas consolidadas estão expressamente estampadas no
Código Florestal, previsão que não contempla a manutenção de casas
. Precedentes.
de veraneio
[...]
(AgInt no REsp n. 2.004.665/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
14/9/2023

Além disso, não há direito adquirido contra o meio ambiente, à consideração
de que, nos termos da Súmula 613/STJ, "Não se admite a aplicação da teoria do fato
consumado em tema de Direito Ambiental".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EDIFICAÇÃO
DE
CASA
DE
VERANEIO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGENS DO RIO IVINHEMA/MS.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 61-A DA LEI N. 12.651/12. NÃO INCIDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA48814640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:15
Código de Controle do Documento: fadc6021-3336-473c-89da-964ad62c70c4

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Os efeitos do art. 61-A, da Lei n. 12.651/12, não retroagem para
permitir a manutenção de edificações de veraneio em Área de
Preservação Permanente .
3. A teoria do fato consumado não se aplica em casos de ilícitos
ambientais.
4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.998.251/MS, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
5/6/2023
de
- grifo nosso).
9/6/2023

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM MARGEM DE RIO. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
RANCHO.
REPARAÇÃO
DE
DANOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER
SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, apesar de reconhecer a existência de rancho
em Área de Preservação Permanente, com supressão da vegetação,
reformou a sentença, para julgar improcedente a ação, sob o
fundamento de que a situação encontra-se consolidada, de que o dano
ambiental não seria de grande monta e eventual demolição dessa
construção poderia causar mais danos ao meio ambiente do que mantê-
la sem novas intervenções.
2. No entendimento sumulado do STJ, "não se admite a aplicação da
teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental" (Súmula 613
/STJ). "Configura indevida burla ao enunciado supra a permissão para
continuidade do uso de edificações ilícitas em área de preservação
permanente fundada na tese de que a demolição causaria mais danos
(REsp n. 1.983.214/SP, Rel. Min. Og
que a remoção das construções"
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
).
24/6/2022
3. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.022.098/MS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
15/12/2022
DJe de
- grifo nosso)
19/12/2022

Documento eletrônico VDA48814640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:15
Código de Controle do Documento: fadc6021-3336-473c-89da-964ad62c70c4

Assim, deve ser mantida a decisão agravada que afastou da exceção
normativa do art. 61-A do Código Florestal o rancho de pesca de uso privado, sem,
portanto, uso turístico. Sendo incontroversa a degradação ambiental e supressão de
vegetação nativa em área de preservação permanente, afirmadas pelo acórdão
recorrido, a pretensão autoral deve ser julgada procedente.
Com efeito, havendo impossibilidade de manutenção do bem irregular, sua
demolição é inafastável. O dano ambiental pela supressão de vegetação nativa em
área de preservação ambiental é presumido (REsp n. 1.782.692/PB, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
) e sua
13/8/2019
5/11/2019
reparação integral inclui tanto os danos permanentes quanto os intercorrentes (REsp n.
1.940.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
16/8/2022
DJe de
).
6/9/2022
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48814640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:15
Código de Controle do Documento: fadc6021-3336-473c-89da-964ad62c70c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.871.462 / MS
Número Registro: 2020/0093115-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003516020158120015
0800351602015812001550001
8003516020158120015
800351602015812001550001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RECORRIDO
: ALESSANDRA REGINA NOVICKI
RECORRIDO
: AUDES DUARTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: M F DE S D (MENOR)
REPR. POR
: J DE S DA S
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALESSANDRA REGINA NOVICKI
AGRAVANTE : AUDES DUARTE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: M F DE S D (MENOR)
REPR. POR
: J DE S DA S
Documento eletrônico VDA49934657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: 6a5a0730-931f-4d62-98d9-b6bd4df6c68b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: 6a5a0730-931f-4d62-98d9-b6bd4df6c68b